Tribunal: TJES
Processo: 0025567-94.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025567-94.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE SANTO
APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025567-94.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SANTO

APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado do(a) APELADO: FABIANA CORREA SANT ANNA - MG91351-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Santo
, em face da r. sentença
(fl. 109/115)
proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
3
ª Vara
Cível
de
Serra
/ES,
que julgou procedentes os pedidos da requerente, ora apelada, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento da quantia de
R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais)
, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios a contar do evento danoso.

Via de consequência, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo, todavia, sua exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça que lhes foi deferida.

Em relação a lide secundária, rejeitou o pedido reconvencional, por ausência de provas. E condenou o ora apelante em custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, suspendendo sua exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça.

Em suas razões,
o
apelante
sustentou
(fls.
119/123
)
:
(
i)
que o requerido não deu causa ao acidente; (ii) subsidiariamente, sustenta culpa concorrente.

A apelada apresentou contrarrazões (fls.
125
/
129
), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso,
bem como a condenação por litigância de má-fé
.

É
o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator. Sessão do dia 22/11/2022.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025567-94.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SANTO

APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado do(a) APELADO: FABIANA CORREA SANT ANNA - MG91351-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, a apelada narrou que
é uma associação que oferece benefícios de diversas naturezas, especialmente um sistema de rateio que visa proporcionar aos seus associados a reparação por eventuais danos materiais
n
os veículos dos associados.

Afirma que o José Rildo de Sales era beneficiário de proteção automotiva à data do evento que originou a presente demanda, tendo como objeto protegido o veículo marca GM – Vectra, chassi 9BGAB69COAB178784, 2009;

Narrou também que
restou danificado
o veículo do associado acima mencionado,
em
razão do
acidente ocorrido no dia
04
/
04
/20
17

às 16 horas, na Rodovia ES 010, Nova Almeida, Serra – ES, sendo o acidente causado exclusivamente pelo apelante.
Requer, assim, a reparação pelos danos materiais.

Pois bem.

Diante da análise das provas dos autos, verifica-se que a
dinâmica do acidente, narrada no boleti
m
de acidente de trânsito d
e fls.
66/73
, o veículo d
o
apela
nte

colidiu com a traseira do
carro
do
associado
da
apela
da
,
que, por sua vez, colidiu com o
automóvel
da frente,
provocando um engavetamento de 0
3
(
três
) carros
.

Dessa forma,
resta clara a inobservância das normas de trânsito por parte do apelante, mais precisamente ao artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro,
não havendo que se falar em culpa concorrente,

in verbis
:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Diante do exposto,
CONHE
ÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

De ofício,
REFORMO
a r. sentença para
determinar que o valor da indenização
seja acrescido de j
uros de mora
pela taxa SELIC
a partir d
o
efetivo prejuízo
1
–

data do pagamento efetuado pela seguradora
-

vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com fulcro no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios
de sucumbência
em
2
% (
dois
por cento)
,
devendo
ser
observada a gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, § 3º, do
mesmo diploma legal
.

É como voto.

1
[...] Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao segurado, posicionamento este que também se encontra sedimentado no âmbito deste egrégio Sodalício. 5. A modificação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios constitui matéria de ordem pública, a qual pode ser enfrentada de ofício pela instância revisora, sem que se possa falar em reformatio in pejus , uma vez que se trata de consectário lógico da condenação principal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180296408, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EFETIVO PREJUÍZO. TAXA SELIC.

1.
Diante da análise das provas dos autos, verifica-se que a
dinâmica do acidente, narrada no boleti
m
de acidente de trânsito d
e fls.
66/73
, o veículo d
o
apela
nte

colidiu com a traseira do
carro
do
associado
da
apela
da
,
que, por sua vez, colidiu com o
automóvel
da frente,
provocando um engavetamento de 0
3
(
três
) carros
.
2.

Dessa forma,
resta clara a inobservância das normas de trânsito por parte do apelante, mais precisamente ao artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro,
não havendo que se falar em culpa concorrente
.
3.
De ofício,
deve ser reformada
a r. sentença para
determinar que o valor da indenização
seja acrescido de j
uros de mora
pela taxa SELIC
a partir d
o
efetivo prejuízo –

data do pagamento efetuado pela seguradora
-

vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.